Tribunal: STF
Processo: RE 1484680
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. COEFICIENTE DE CÁLCULO. MOMENTO DE APLICAÇÃO. Para a correta utilização da diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limitador para fins de pagamento (teto), o coeficiente de cálculo do benefício, decorrente do tempo de serviço, deve ser aplicado somente após a limitação, sob pena de, na prática, indevidamente transformar em integral benefício concedido de forma proporcional, ou alterar o coeficiente de cálculo original”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega o recorrente ter havido violação dos arts. 2º; e 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Tribunal de Origem infringiu dispositivos da Lei nº 8.213/91 e as EC nºs 20/98 e 41/03.



    Diz que a questão ora debatida “gira em torno do momento correto para aplicação do coeficiente para cálculo da RMI e evolução da RMA das aposentadorias por tempo de contribuição proporcionais”. Entende que o coeficiente de 70% deve ser aplicado sobre seu salário-benefício para aferição de sua RMI, “já que somente alcançou 30 anos de contribuição na data de sua aposentadoria”. Destaca que na forma de cálculo acolhida, “o coeficiente não é aplicado para o cálculo da RMI da parte recorrente (...), mas sim no momento da evolução da renda da parte”, gerando prejuízos.



    Reitera que deve ser “evoluído o salário de benefício através da média atualizada dos salários de contribuição, sem incidência do teto limitador, uma vez que este constitui elemento extrínseco ao cálculo”, e que “o coeficiente é fator a ser aplicado somente no cálculo da Renda Mensal Inicial, e os demais reajustes são aplicados sobre essa RMI para obtenção das Rendas Mensais, limitando-as aos tetos”.



    Versa sobre os cálculos a serem feitos no presente caso e cita os arts. 28, 29 e 53 da Lei nº 8.213/91, a qual seria “clara ao estabelecer que o coeficiente de teto será aplicado sobre o salário de benefício”.



    Pede que o recurso seja provido, a fim de que seja aplicado o entendimento de que o coeficiente das aposentadorias proporcionais na análise do direito a readequação do benefício aos novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03 seja aplicado no salário de benefício sem qualquer limitação.



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, firmou a compreensão de que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, no acórdão constante do e-Doc. nº 44 aplicou essa orientação, não divergindo, assim, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E, no acórdão ora recorrido (e-Doc. nº 203 — fase de cumprimento de sentença), a Corte de origem assentou que:



    “a questão relativa ao momento de aplicação do teto já foi decidida pela Terceira Seção desta Corte, em precedente contrário à insurgência da recorrente, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    (...)



    Assim, após a adequação do salário de benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, é necessário fazer incidir o percentual estabelecido em lei para cálculo da RMI, de forma que, após a incorporação dos excessos e limitação aos novos patamares, a aposentadoria proporcional seja calculada mediante a aplicação do respectivo percentual sobre o novo salário de benefício encontrado, já limitado ao teto.



    Pelo exposto, o recurso não comporta provimento, considerando que o coeficiente para definição da RMI deve ser aplicado posteriormente à limitação do salário-de-benefício ao teto”.



    Em casos análogos, a Corte tem consignado que a discussão trazida por meio do presente recurso extraordinário demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Sobre o assunto, destaco a seguinte decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE nº 1.439.73/RS:



    “O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). (...)



    (...)



    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou que, com o intuito de resguardar a proporcionalidade do benefício então concedido, o percentual de proporcionalidade deve ser aplicado depois da aplicação do teto vigente, e não antes, como defende a parte autora, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 12, p. 5):



    ‘A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - deve ocorrer após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento.’



    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 581.101-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.2.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC”. 



    Na mesma direção: RE nº 1.445.411/RS, de minha relatoria, DJe de 28/8/23; RE nº 1.447.416/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/23; RE nº 1.437.570/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/7/23.



    Ressalte-se, outrossim, que não merece trânsito o apelo extremo pela alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que a análise do recurso extraordinário interposto com fundamento nesse dispositivo depende da demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível, portanto, quando há mera pretensão de revisão de interpretação dada a norma infraconstitucional, como no presente caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ E ‘D’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 833.240/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/2/14).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente